Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702857-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CC COMERCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: FERRUCCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. TRIPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. PROTESTO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ACEITE PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURA. TEORIA DA APARÊNCIA. Na situação de revelia, não se impõe a necessária procedência do pedido autoral, pois cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, bem como cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. A triplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, consubstancia título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 15, da Lei no 5.474/1968. Cabe à parte executada demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto, responsável ou colaborador do adquirente das mercadorias. Ademais, em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência empresta juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador. É ônus do devedor comprovar que deixou de receber os produtos contratados, bem como demonstrar que os signatários dos comprovantes de entrega eram pessoas estranhas ao quadro da empresa, por exemplo, mediante apresentação de controle de recebedores e rol de funcionários e/ou colaboradores. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, defendendo o necessário reconhecimento dos efeitos da revelia, tendo em vista que o recorrido, em momento algum, manifestou-se em relação aos embargos à execução; b) artigos 15, inciso II, e 23, ambos da Lei 5.474/1968, sustentando a inexistência de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria pelo insurgente. Salienta, ademais, que as mercadorias foram recebidas por pessoa desconhecida da parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 344 do Código de Processo Civil, 15, inciso II, e 23, ambos da Lei 5.474/1968. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005